Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-65.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000515-65.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZEU RODRIGUES - CPF: 569.471.271-49 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0662-94 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – ART. 5o, LV e LIV da CF – PARADIGMA ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660) – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO SUCINTA – POSSIBILIDADE – TEMA 339 –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão discutida no Recurso Extraordinário se refere ao suposto cerceamento de defesa (ampla defesa e contraditório) em virtude do indeferimento de testemunha pela preclusão temporal.

2. Subsunção à questão submetida a julgamento no paradigma ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660):
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

3. Consoante a tese fixada nos autos da Repercussão Geral no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da CF, exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

4.
Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto por ELIZEU RODRIGUES, contra a decisão híbrida que inadmitiu (Súmula 282 e 356) e negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a aplicação da sistemática de repercussão geral (Temas 660 e 339/STF).

O Agravante alega, que
“(...) em que pese a inadmissão do recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 660 e 339 do STF, ante o cerceamento de defesa e a omissão e obscuridade do acórdão recorrido, que incorre em negativa de prestação jurisdicional capaz de ser conhecida pelo Supremo Tribunal Federal. ”

Aduz que
“(...) cabia ao Tribunal a quo apreciar as questões formuladas nos embargos declaratórios - DA OMISSÃO QUANTO AOS PRECEDENTES DO STJ SEM A NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA – BUSCA DA VERDADE REAL -, motivo pelo qual restou configurada a ofensa aos artigos 1.022, II, § único, inciso II cc artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC".

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno.

Recurso tempestivo (id 197863655).

Contrarrazões no id 201062691.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES (Relatora)

Eméritos pares.

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido Agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Por sua vez, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão impugnada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, uma vez que, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2o, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário ‘interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’. 2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015. 3. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 36694 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236

DIVULG 29-10-2019

PUBLIC 30-10-2019).

Assim, é certo que, na interposição do agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento
não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito, nesse sentido é o aresto colacionado deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto.

Hipótese em que caberia ao agravante impugnar o equívoco na aplicação de precedente do STF (leading case), expondo eventual inaplicabilidade do recurso paradigma ao caso concreto ou a superação do posicionamento nele adotado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 1008682-51.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado no
tema 660/STF (ARE 748.371 RG)
, como se vê da decisão proferida,
in verbis:

“Da sistemática de repercussão geral (Tema 660/STF)

A aventada contrariedade ao artigo 5o, LV, LIV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que “a sentença foi proferida em descompasso com conjunto probatório produzido nos autos, razão pela qual, se fez necessária a interposição do recurso de apelação, especialmente quanto o indeferimento da oitiva de testemunhas, em verdadeiro de ato de cerceamento dos direitos de defesa do autor. ”

No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposto cerceamento de defesa, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5o, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058

DIVULG 25-03-2021

PUBLIC 26-03-2021).

Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.”

Partindo dessa premissa, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não restou comprovado o equívoco da decisão da Vice-Presidência na aplicação do tema mencionado.

Isso porque em relação ao tema 660 do STF, a parte agravante deixou de rebater especificadamente a não demonstração e a inexistência de repercussão geral, não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão, ora agravada, sendo o caso de se manter a decisão que negou seguimento do recurso extraordinário, concernente a tese de violação ao artigo 5o, LV e XXXVI, da CF, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ante a aplicação do Tema 660/STF.

Quanto ao Tema 339 do STF, conforme fundamentado na decisão recorrida, o acórdão impugnado se manifestou expressamente em relação à questões centrais discutida no feito, qual seja, os precedentes do STJ e a necessidade de produção de provas testemunhal.

Ora, o julgador abordou de forma clara a matéria combatida:

“Cuida-se na origem de ação de indenização por dano moral proposta por Elizeu Rodrigues, objetivando a condenação da empresa Lojas Americanas S.A., por danos morais decorrentes da abordagem em público sob a alegação de furto em loja.

Narrou o autor, que no dia 05/08/2018, se dirigiu até o estabelecimento da empresa Ré com o intuito de comprar chocolates. Que escutou gritos da vendedora Viviane Neves, a qual se aproximou do autor e continuou a esbravejar, acusando-o de estar furtando chocolates do interior da loja. Aduziu que as pessoas em volta começaram a olhar a cena, enquanto a vendedora não parava de acusá-lo, afirmando que o autor havia colocado os chocolates dentro de sua camisa. Afirmou que foi submetido à revista na frente de todos os presentes e não foi encontrada nenhuma mercadoria consigo. Alegou que os atos praticados pela demandada são ilícitos e abusivos, razão pela qual pretende o ressarcimento dos danos descritos na peça de exórdio.

Após o trâmite processual, o togado a quo sob o fundamento de que o autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, que ficará suspensa por ser o mesmo beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o autor, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante ao indeferimento da oitiva de testemunha pelo juízo de origem.

Segue sustentando que aportou o rol de testemunhas tempestivamente, contudo, perdeu contato com estas, de modo que requereu em audiência a substituição das testemunhas anteriormente arroladas, contudo, o pedido foi indeferido pelo juízo, cerceando os direitos de defesa do autor, agindo com excesso de formalismo.

Alega que houve o deferimento da inversão do ônus da prova, por meio de agravo de instrumento, bem como que foi pleiteada a filmagem interna da loja no dia dos fatos - 05/08/2018, contudo, a parte requerida não cumpriu a determinação.

Afirma a ocorrência de conduta ilícita da ré ante a falha na prestação de serviços, como também a presença dos requisitos da responsabilidade civil e dever de indenizar.

A par de tais argumentos, requer a reforma integral da sentença e o prequestionamento da matéria.

De pronto, passo a análise da preliminar invocada, que sequer merece ser conhecida, ante a ocorrência de preclusão.

Digo isso, porque é cediço que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese as alegações do autor acerca da ocorrência de cerceamento de defesa ante ao indeferimento da oitiva das novas testemunhas arroladas, resta evidente que a matéria trazida à baila está coberta pela preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”.

Nesse sentido se posiciona o STJ, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA... I. Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão...”. (AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

In casu, durante a marcha processual, o autor pugnou pela produção de prova oral e documental. Em sede de Agravo de Instrumento n. 1013824-31.2020.8.11.0000, o e. TJMT deferiu o pedido de inversão do ônus da prova vindicado pelo autor (id. 169673606).

Na audiência de instrução, as partes desistiram do depoimento pessoal da parte contrária e não houve a oitiva de testemunhas em razão da juntada de rol intempestivo pelo autor (id. 169673630).

O apelante apresentou seu rol de testemunhas junto com a petição inicial, ratificando-o após a decisão saneadora, indicando Edson Estevão Rey Molina e Marta de Oliveira Rodrigues (id. 169673602).

Entretanto, no dia 24.06.2022, apresentou novo rol, declinando Aguinaldo de Souza Santos, Marta de Oliveira Rodrigues e Laudiceia Lilia Ribeiro a serem ouvidas no presente ato (id. 169673629), contudo, o pedido de substituição das testemunhas foi indeferido pela magistrada a quo, cuja decisão não adveio qualquer recurso, restando evidente que a parte não pode discutir novamente a referida questão, por estar coberta pelo manto da preclusão temporal.

Ainda que assim não fosse, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa na espécie, precipuamente ante ao fato de que o autor, em audiência de instrução, desistiu do depoimento pessoal da parte contrária e, como mencionado acima, juntou o pleito de substituição de testemunha intempestivamente.

Acerca do pedido para a apresentação da filmagem interna da loja no dia dos fatos (05/08/2018), conforme se vê dos autos, a parte requerida solicitou-as para a empresa terceirizada, contudo, a mesma não mais dispõe das imagens, em razão do lapso temporal existente (id. 169673617).

Logo, inexiste qualquer possibilidade de cerceamento ao direito de defesa do autor na caso em voga.”

Dessa forma, a questão central da controvérsia foi enfrentada, razão pela qual se aplica o Tema 339 do STF em face que não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações.

Todavia, depreende-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada sendo o caso de se manter a inadmissão do recurso extraordinário no tocante à aplicação dos Temas 339 e 660 do STF.

Logo, a manutenção da decisão diante dos seus fundamentos e em face da ausência de dialeticidade é medida que se impõe, uma vez que não foi demonstrada a aplicação incorreta dos temas.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024